Tribunal: TJDFT
Processo: 0714470-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714470-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA GOMES DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela autora, SILVANA GOMES DE SANTANA, contra decisão que, em liquidação individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (autos no 0719451-75.2022.8.07.0018), determinou o sobrestamento do feito, a fim de aguardar o julgamento, pelo STJ, do tema 1169 dos recursos repetitivos, cuja tese a ser fixada é a seguinte: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” Sustenta a agravante ter ajuizado a liquidação individual de sentença genérica decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, oriunda do título executivo formado nos autos no 32159/97, que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Decreto 16.990/95, a partir de janeiro/96. Aduz que o magistrado a quo determinou o sobrestamento da liquidação para aguardar o julgamento do tema 1169. Assevera que deve ser realizado o necessário distinguishing, pois, no caso concreto, a autora agravante está de acordo em se submeter ao procedimento prévio de liquidação, sem prejuízo para nenhuma das partes. Afirma já ter ajuizado a liquidação individual da sentença coletiva exatamente para antever e superar a discussão travada no tema 1169, evitando, assim, o sobrestamento e eventual extinção futura, o que proporciona ao executado maior amplitude de defesa. Defende que, na pior das hipóteses de resultado dos recursos especiais repetitivos, com eventual êxito da Fazenda Pública, haverá necessidade de ajuizamento da liquidação prévia, o que já está sendo feito neste caso. Argumenta que a sentença coletiva genérica, por exigir prévia liquidação, poderá ser objeto de liquidação coletiva ou de liquidação individual, sendo esta realizada pelos substituídos processuais que foram tutelados por meio da sentença proferida na ação coletiva, incumbindo ao credor demonstrar não apenas o quantum debeatur, mas também sua própria legitimidade ad causam para requerê-la, concluindo que a liquidação ajuizada deve prosseguir de forma definitiva até satisfação do débito, de modo que a demanda principal deve retomar seu curso. Afirma estarem configurados os pressupostos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo, notadamente a plausibilidade do direito, ante a caracterização do erro de procedimento, e o perigo da demora, sendo indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, e que a não concessão da liminar fará com que a parte agravante tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação de seu crédito. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo a fim de suspender a decisão agravada e determinar que o juízo a quo dê prosseguimento à liquidação. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão nos termos acima postulados. Brevemente relatado, decido. No que concerne ao pedido de liminar, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na espécie, o fundado receio de dano não se faz presente. Limitou-se a autora agravante a afirmar, genericamente, que “a não concessão da liminar fará com que a parte agravante, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora”. Contudo, não apresentou qualquer argumento específico ou prova concreta de que haverá perecimento de direito em se aguardar o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado, que é o órgão julgador natural do recurso, sobrelevando notar que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, considerando que ele ainda não foi intimado na liquidação proposta na origem. Intime-se a agravante. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora